Tribunal: TJSP
Processo: 1136123-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - NOTA PROMISSÓRIA ATRELADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Dívida líquida constante de instrumento particular – Prazo quinquenal - Incidência do art. 206, §5o, I, do Código Civil - Início do prazo prescricional quando do vencimento da última parcela do contrato (01/12/2013) – Ação proposta em 30/12/2018 - Prescrição verificada – Sentença mantida – Recurso não provido.